Tribunal: TJMT
Processo: 0002207-73.2011.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LAÉRCIO ALVES PEREIRA
GLAUCIA STEFÂNIA MACEDO DE ASSUNÇÃO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

Número do Protocolo: 28706/2015
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – SERVIDOR QUE EXERCE OS CARGOR DE PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E TÉCNICO EM ENFERMAGEM – ASSINATURA NA FOLHA DE PONTOS DOS DIAS FALTANTES POR INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VISANDO EVITAR O DESCONTO DOS DIAS NÃO TRABALHADOS – OMISSÃO DA RESPONSÁVEL PELO CONTROLE FREQUÊNCIA –ATOS ÍMPROBOS CONFIGURADOS – PENALIDADES – DESPROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Considerando que o agente, exercendo simultaneamente os cargos de Presidente da Câmara de Vereadores e técnico em enfermagem, inseriu sua assinatura na folha de ponto nos dias em que faltou ao posto de saúde, com o objetivo de receber integralmente as duas remunerações, mesmo ciente de que o serviço no local não foi prestado por incompatibilidade, não há como afastar sua condenação por ato de improbidade consistente em enriquecimento ilícito.
Responde igualmente pela prática de ato ímprobo, por ofensa aos princípios da Administração Pública, a servidora responsável pelo controle de pontos do referido posto que, mesmo ciente da situação, não toma nenhuma medida e sequer comunica os fatos à sua chefe imediata (Secretária Municipal de Saúde).
As reprimendas previstas na LIA devem ser aplicadas de maneira proporcional aos atos ímprobos praticados, devendo, assim, serem reduzidas quando excessivamente fixada.

APELANTE(S):
LAÉRCIO ALVES PEREIRA
GLAUCIA STEFÂNIA MACEDO DE ASSUNÇÃO
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE MIRASSOL D ́OESTE

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos por LAÉRCIO ALVES PEREIRA e GLAUCIA STEFÂNIA MACEDO DE ASSUNÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Civil da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Cumulada com Ressarcimento de Valores proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0002207-73.2011.8.11.0011 – Cód. 135048), julgou procedentes os pedidos para condenar os demandados às penas de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 5 anos, condenando o Apelante Laércio Alves Pereira, ainda, ao ressarcimento dos danos causados ao erário, a serem apurados em liquidação de sentença.
LAÉRCIO ALVES PEREIRA, em suas razões, alega, em síntese, a: (i) constitucionalidade da acumulação do mandado eletivo de vereador com outro cargo público; (ii) compatibilidade formal e material de horários dos cargos públicos exercidos, haja vista a modificação do horário de expediente do serviço como técnico de enfermagem deferida pelo Chefe do Executivo; (iii) ausência de comprovação de dolo ou má-fé em sua conduta a ensejar a responsabilização por improbidade administrativa, visto que justificou suas faltas e não houve instauração de sindicância ou procedimento administrativo visando a proceder o desconto dos dias faltosos; (iv) ausência de fundamentação, na parte dispositiva da sentença, para as sanções aplicadas e (v) desproporcionalidade das sanções aplicadas no caso concreto.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja reconhecida a inexistência de ato ímprobo ou, subsidiariamente, que seja aplicada somente a pena de ressarcimento ao erário público correspondente aos dias faltosos.
GLAUCIA STEFÂNIA MACEDO DE ASSUNÇÃO, em suas razões, afirma que por possuir nível superior, coordena e fiscaliza os trabalhos e procedimentos dos técnicos e auxiliares de enfermagem no local, porém, não possui a atribuição de Coordenadora/Chefe do Posto de Saúde ou controladora de ponto de funcionários por nomeação do Secretário Municipal de Saúde ou do Prefeito, de forma que não pode ser punida por fato que não era de sua alçada.
Assevera que em todas as ausências de Laércio há a observação “em viagem para Cuiabá” constante no livro ponto, encaminhado mensalmente ao Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, de forma que não se verifica dolo, culpa grave ou propósito desonesto na conduta a ensejar a prática de ato ímprobo, mas sim mera irregularidade administrativa diante da mera aposição no livro ponto da assinatura do servidor juntamente com a observação de que estava em viagem.
Alega que não pode ser penalizada pelo fato do Administrador ter pago os dias de ausência de Laércio a despeito da observação constante no livro ponto.
Verbera que as penas estão extremamente exacerbadas e que a irregularidade em questão possui foro disciplinar adequado no âmbito administrativo, que não se coaduna o espírito da Lei n. 8.429/92.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença nos moldes acima.
Contrarrazões do Município de Mirassol D’Oeste às fls. 13271339 e às fls. 1341/1350 e do Ministério Público às fls. 1376/1381.
A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de fls. 1386/1388, opina pelo parcial provimento dos apelos, para que sejam readequadas as sanções impostas.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ressai dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Improbidade Administrativa contra LAÉRCIO ALVES PEREIRA e GLAUCIA STEFÂNIA MACEDO DE ASSUNÇÃO aduzindo, em síntese, que o primeiro estaria exercendo cumulativamente os cargos de Presidente da Câmara Municipal de Vereadores e de técnico de enfermagem a despeito da incompatibilidade de horários, com o consentimento da segunda, chefe de enfermagem do Posto de Saúde.
Após a devida instrução processual, os pedidos foram julgados procedentes, sendo os demandados condenados a perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 5 anos e Laércio Alves Pereira, ainda, ao ressarcimento dos danos causados ao erário, o que ensejou a interposição dos recursos em tela (que serão analisados em conjunto).
De início, afasto a alegação de nulidade da parte dispositiva da sentença por ausência de fundamentação em relação as sanções aplicadas.
Isso porque, como é cediço, as sanções da Lei n. 8.429/92 não são necessariamente cumulativas, cabendo ao julgador dosá-las de acordo com o caso concreto, o que de fato ocorreu, em que o julgador aplicou as penas que entendeu adequadas dentre aquelas estabelecidas pela LIA.
Superada tal questão, verifica-se que Laércio Alves Pereira, no ano de 2011, exerceu cumulativamente os cargos de Presidente da Câmara Municipal de Vereadores e de técnico de enfermagem no Posto de Saúde.
Considerando que o funcionamento da Câmara Municipal é das 14h às 17hs, o Prefeito da época, para permitir que continuasse a exercer suas funções de técnico de enfermagem deferiu, via ofício, o horário especial das 07 às 13hs para tanto o que, a princípio, indicaria a compatibilidade de horários entre os dois cargos.
Contudo, restou comprovado nos autos que Laércio, a despeito de estar ausente do Município para solução de problemas relacionados ao seu cargo de Presidente da Câmara Municipal nos dias 31/01/2011, 01/02/201, 16/02/2011, 17/02/2011, 24/02/2011, 25/02/2011 e 15/03/2011 (fls. 215/220, 221/226, 227/238, 239/250, 251/255 e 273/278), apôs sua assinatura na folha de ponto no Posto de Saúde em que trabalha nos dias faltantes, recebendo sua remuneração mensal sem qualquer desconto.
Embora tenha anotado ao lado das respectivas assinaturas “Obs. VIAGEM P/ CUIABÁ”, infere-se que assim procedeu com o propósito de justificar as faltas para evitar os devidos descontos em seu salário.
Veja-se que das cópias da folha de pontos, em caso de ausência ou afastamento médico, constam apenas as anotações “Ausente” e “Atestado”, respectivamente, sem a assinatura do servidor faltante (fls. 136/213).
Não obstante porque tal fato é confirmado pelo próprio depoimento do Apelante em juízo, no qual afirmou ter recusado a proposta de acordo feita pelo Promotor de Justiça para a devolução, em 36 vezes, dos valores recebidos pelos dias não trabalhados, por entender fazer jus a integralidade do salário (fls. 1394v/1395).
Destarte, considerando que o Recorrente Laércio inseriu sua assinatura na folha de ponto nos dias em que faltou ao posto de saúde, com o objetivo de receber integralmente as duas remunerações, mesmo ciente de que o serviço no local não foi prestado por incompatibilidade de horários com as funções de Presidente da Câmara de Vereadores, não há como afastar sua condenação por ato de improbidade consistente em enriquecimento ilícito.
Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – VEREADOR – SECRETÁRIO GERAL DE MUNICÍPIO – INCOMPATIBILIDADE – RECEBIMENTO INDEVIDO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E DA LEGALIDADE – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – OCORRÊNCIA – SANÇÕES DO ART. 12, II E III, DA LIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REFORMADA. Havendo incompatibilidade de horário entre o exercício da atividade de agente fazendário e o cargo de vereador, sem demonstração de ter havido compensação das faltas ocorridas, há de se reconhecer a ocorrência de conduta ímproba. É totalmente incompatível o exercício do cargo de agente fazendário com o de Secretário Geral (cargo comissionado) de Município diverso e receber salários de ambos, irrelevante a destinação dada posteriormente pelo agente. Reconhecida a existência de condutas ímprobas com dano ao erário, impõe-se a aplicação de sanções previstas no art. 12, II e III, da LIA. (N.U 0011363-09.2011.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/06/2016, Publicado no DJE 21/07/2016) (destaquei)

De outro norte, como salientado pelo Juízo a quo, “o requerido Laércio Alves Pereira constava com a omissão da Servidora Glaucia Stefânia Macedo de Assunção, enfermeira-chefe do posto de saúde, ora requerida, responsável por fiscalizar a frequência por parte dos servidores lotados naquele estabelecimento de saúde. Porém, mesmo ciente das ausências do requerido, a responsável pela administração do centro de saúde nem sequer comunicou os fatos a chefe imediata, no caso a Secretária Municipal de Saúde, pelo contrário, continuou a amparar referidas ausências.” (fl. 1278)
De fato, a partir das declarações da Apelante Glaucia (tanto judicialmente quanto extrajudicialmente), e dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, infere-se que, conquanto não possuísse poderes para aplicação de penalidades, era dela a incumbência de fiscalizar a frequência dos servidores lotados no posto de saúde.
Aliás, em suas declarações extrajudiciais, a Recorrente confirmou que era a responsável pela fiscalização do ponto e frequência dos servidores; que mesmo ciente da conduta incorreta de Laércio, “pensando em ajudá-lo”, permitiu que ele assinasse o livro de ponto em todas as oportunidades e que nunca comunicou os fatos à Secretaria de Saúde. (fls. 286/287)
Anoto que o fato do Administrador eventualmente não ter observado a anotação constante do livro de pontos e pago integralmente Laércio não tem o condão de afastar sua conduta omissiva.
Logo, considerando que, na qualidade de enfermeira-chefe e responsável pelo controle de frequência dos servidores lotados no posto, mesmo tendo conhecimento das faltas de Laércio e de suas assinaturas livro de pontos visando impedir o desconto do dia de trabalhado, não tomou nenhuma medida, sequer comunicando os fatos à sua chefe imediata (Secretária Municipal de Saúde), igualmente inafastável sua responsabilização pela prática de improbidade administrativa decorrente da violação dos princípios da Administração Pública, em especial o da moralidade, o da legalidade e o da lealdade das instituições.
Por outro lado, no que tange as penas aplicadas, razão assiste aos Apelante quando da alegação de desproporcionalidade.
Isso porque, a imposição das penas de perda da função pública, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos e proibição de contratação com o Poder Público pelo prazo de 5 anos, revela-se excessiva ao caso em tela, que versa sobre o não desconto de apenas 7 faltas funcionais.
Assim, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo as penas de Laércio Alves Pereira, nos termos do art. 12, I, da Lei n. 8.429/92, para a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 anos e ressarcimento dos danos causados, consistente no valor referente aos 7 dias não trabalhados, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (o ato ímprobo), consoante Súmulas 43 e 54, ambas do STJ, e de Glaucia Stefânia Macedo de Assunção para, nos termos do art. 12, III, da Lei n. 8.429/92, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de três anos.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE – PREFEITO E VICE-PREFEITO – PUBLICIDADE E PROPAGANDA DE GESTÃO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONFIGURADO – OFENSA AO §1o DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DANO AO ERÁRIO – MULTA CIVIL – REDUZIDA – APELOS PROVIDOS EM PARTE. A ocorrência de ato de improbidade administrativa praticado por gestor municipal, ante a demonstração da efetiva utilização do dinheiro público para veiculação de propaganda da qual lhe acarretou proveito pessoal e ilegal, atenta contra os princípios da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1o, da Constituição da República, que restringe a publicidade governamental a fins educacionais, informativos e de orientação social, vedada, de maneira absoluta, a promoção pessoal. Comprovada a prática de ato de improbidade, devem ser aplicadas ao infrator as penalidades previstas no artigo 12 da LIA, de maneira proporcional ao ato ímprobo praticado. Considerando os altos valores apontados como de dano ao erário, a fixação da multa decorrente dos atos ímprobos encontra a razoabilidade necessária ao ser fixada em apenas um vez o valor do dano apontado. (N.U 0000397-78.2008.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018, Publicado no DJE 27/09/2018) (destaquei)

Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de LAÉRCIO ALVES PEREIRA para reduzir as penas impostas à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 8 (oito) anos e ressarcimento dos danos causados, consistente no valor referente aos 7 (sete ) dias não trabalhados, com correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (o ato ímprobo). Outrossim, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de GLAUCIA STEFÂNIA MACEDO DE ASSUNÇÃO para fixar a ela tão somente a pena de suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 3 (três) anos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE AMBOS O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR